Tribunal: STF
Processo: ARE 1595790
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a ação visando o reconhecimento do direito ao recebimento de adicional por tempo de serviço, incluindo quinquênios e sexta-parte, por empregado público celetista da Fundação Memorial da América Latina.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o adicional por tempo de serviço, previsto para servidores estatutários, pode ser estendido a empregados públicos celetistas .
III. Razões de Decidir
3. O artigo 129 da Constituição Estadual assegura o adicional por tempo de serviço apenas aos servidores públicos estatutários, não se aplicando aos celetistas.
4. A extensão de benefícios estatutários aos empregados públicos celetistas é vedada, conforme a Súmula Vinculante nº 37 do STF, que impede o Judiciário de criar ou estender vantagens salariais sem previsão legal específica.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A sexta-parte dos vencimentos integrais é benefício exclusivo de servidores estatutários, não se aplicando a servidores celetistas, conforme a Constituição do Estado de São Paulo.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI, e 39 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente